Tribunal: TJSP
Processo: 2105867-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – Restrição de funcionamento das atividades de salão de beleza estabelecidas por decreto estadual - Competência legislativa e administrativa do Governador do Estado em matéria de saúde pública – Decisão do relator indeferindo liminar – Livre convicção – Ausência dos requisitos legais – A liminar deve ser concedida quando houver fundamento relevante e do

Ementa:
"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – Restrição de funcionamento das atividades de salão de beleza estabelecidas por decreto estadual - Competência legislativa e administrativa do Governador do Estado em matéria de saúde pública – Decisão do relator indeferindo liminar – Livre convicção – Ausência dos requisitos legais – A liminar deve ser concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida – Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Decisão mantida – Regimental improvido."